Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731956-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA, AMAURI DE JESUS BUANI AGRAVADO: ATS CONSTRUTORA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em cumprimento de sentença movido em desfavor de AR CONSTRUTORA LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Intimado a cumprir a decisão de ID 161888597, o credor argumenta que logo após a homologação do acordo firmado e a consumação da inadimplência da Executada, "(...) esta promoveu a alienação do referido bem a terceira pessoa, mais uma vez com o intuito de esquivar-se de cumprir com suas obrigações, quando já tinha conhecimento acerca da existência da presente ação, mais uma vez a fim de que o crédito dos Exequentes não fosse devidamente quitado". Insiste na aplicação do art. 792, IV c/c §1o do CPC, a fim de que se reconheça a fraude à execução, já que, ao tempo da comunicação da venda do veículo, já tramitava ação capaz de reduzir a devedora à insolvência. Decido. De acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução se apresentam como o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente. Referido enunciado foi recepcionado pelo art. 792 do CPC/2015, que elenca os requisitos para a configuração da fraude à execução. Nessa esteira, a jurisprudência estendeu os parâmetros ali definidos não apenas para os imóveis, mas também para os bens móveis, como se observa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. EFICÁCIA RESTRITA AO NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIROS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando é possível se extrair, das razões do recurso, o pedido de invalidação da decisão, considerando-se que, supostamente, contém rediscussão de matéria já previamente resolvida e fundamento incongruente com o pedido formulado nos autos, o que cumpre com o requisito disposto no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil. 2. A fraude à execução ocorre quando o devedor tenta burlar a satisfação de uma dívida já conhecida, desfazendo-se de seus bens passíveis de penhora e tem como efeito a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda ou doação em relação ao credor. 3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto. 4. Nos termos do artigo 792 do CPC, para comprovação de alienação em fraude à execução, é imprescindível que o credor demonstre concretamente que houve alienação de bem com intuito de fraudar o feito executivo, seja comprovando que averbou a demanda ou gravame correspondente à execução no registro imobiliário, seja demonstrando que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. 3. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 5. Não se pode presumir que a executada tenha adquirido imóvel utilizando-se de nome de terceiros, por meio de compra e venda realizada três anos antes do ajuizamento da presente ação, em fraude à execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720213, 07059030320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PROCURAÇÕES. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE AO ATO DE CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO. ART. 1.267, DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar as alegadas inconsistências havidas entre as versões dos fatos narradas pelo embargante/apelado, nos embargos de terceiros opostos. 3. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente. 4. Embora se reconheça a desídia do embargante no sentido de não providenciar a transferência do veículo, objeto dos autos, dentro do prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não macula o negócio jurídico pretérito à constrição, pois a propriedade sobre coisa móvel é adquirida no momento da tradição (art. 1.267 do Código Civil). Assim, o embargante/apelado já figurava como legítimo titular do bem quando a penhora foi efetivada sobre o automóvel. 5. O reconhecimento da litigância de má-fé necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, bem como a comprovação de ter havido dano processual. 5.1. Não restando demonstrada a conduta dolosa da parte ré, não há o que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1399374, 07165052120218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em análise, observa-se que a alienação do imóvel objeto da pretensa constrição ocorreu em 20/07/2022 (ID 152794346), portanto, anteriormente a qualquer ato de constrição a ser realizado por este juízo, na verdade, anteriormente ao pedido de cumprimento de sentença movimentado pelo credor. Nesse sentido, não é possível reconhecer a existência de ação capaz de levar a devedora à insolvência, eis que sequer haviam sido realizadas pesquisas de bens. Ademais, para restar configurada a fraude, a credora deveria ter comprovado o registro da penhora ou a má-fé da adquirente, já que esta não se presume, o que não ocorreu. Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à execução.”. Irresignado, o agravante informa, em síntese, que a má fé da parte agravada pode ser comprovada pelo fato de que a alienação do imóvel objeto da pretensa constrição, ocorreu em 20/07/2022; ou seja, após a homologação de acordo efetuado pelas partes (em 29/06/2022) no qual a Agravada se comprometeu a pagar o valor devido ao ora agravante. Defende que o feito de origem somente foi convertido em cumprimento de sentença em razão do descumprimento do supramencionado acordo firmado em juízo, o que não afasta o conhecimento prévio da parte devedora acerca da existência da ação de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49709617. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A fraude à execução, conforme o enunciado no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pode ser demonstrada tanto pelo registro prévio da penhora do bem como pela demonstração de que houve alienação de bem com intuito de fraudar o feito executivo. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem seguindo o supramencionado entendimento. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. EFICÁCIA RESTRITA AO NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIROS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando é possível se extrair, das razões do recurso, o pedido de invalidação da decisão, considerando-se que, supostamente, contém rediscussão de matéria já previamente resolvida e fundamento incongruente com o pedido formulado nos autos, o que cumpre com o requisito disposto no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil. 2. A fraude à execução ocorre quando o devedor tenta burlar a satisfação de uma dívida já conhecida, desfazendo-se de seus bens passíveis de penhora e tem como efeito a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda ou doação em relação ao credor. 3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto. 4. Nos termos do artigo 792 do CPC, para comprovação de alienação em fraude à execução, é imprescindível que o credor demonstre concretamente que houve alienação de bem com intuito de fraudar o feito executivo, seja comprovando que averbou a demanda ou gravame correspondente à execução no registro imobiliário, seja demonstrando que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. 3. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 5. Não se pode presumir que a executada tenha adquirido imóvel utilizando-se de nome de terceiros, por meio de compra e venda realizada três anos antes do ajuizamento da presente ação, em fraude à execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720213, 07059030320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PROCURAÇÕES. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE AO ATO DE CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO. ART. 1.267, DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar as alegadas inconsistências havidas entre as versões dos fatos narradas pelo embargante/apelado, nos embargos de terceiros opostos. 3. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente. 4. Embora se reconheça a desídia do embargante no sentido de não providenciar a transferência do veículo, objeto dos autos, dentro do prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não macula o negócio jurídico pretérito à constrição, pois a propriedade sobre coisa móvel é adquirida no momento da tradição (art. 1.267 do Código Civil). Assim, o embargante/apelado já figurava como legítimo titular do bem quando a penhora foi efetivada sobre o automóvel. 5. O reconhecimento da litigância de má-fé necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, bem como a comprovação de ter havido dano processual. 5.1. Não restando demonstrada a conduta dolosa da parte ré, não há o que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1399374, 07165052120218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em questão, os fatos narrados e os documentos apresentados pelo exequente/agravante demonstram a homologação de acordo firmado entre as partes apenas 06 (seis) dias antes da alienação ora impugnada. Nesse sentido, o documento de ID n° 49709613 atesta o reconhecimento da dívida e o comprometimento ao seu pagamento pela parte devedora/agravada. Dessa forma, conclui-se pela probabilidade de direito do agravante, uma vez que os elementos constantes do feito indicam a má fé da parte agravada, tendo em vista que a alienação do imóvel em questão ocorreu dias após a formalização de acordo entre as partes. Assim, em que pese a necessidade de dilação probatória, a fim de se apurar, no momento oportuno, a eventual má fé da executada/agravada, tal questão será apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo que, neste juízo de cognição sumária, os elementos documentais que instruem o pedido inicial são suficientes para demonstrar a probabilidade de direito do agravante. Já o perigo de dano se verifica do possível arquivamento do feito de origem, tendo em vista a inexistência de outros bens penhoráveis. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal requerida pelo agravante, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora